Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702642-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. AGRAVADO: LINCOLN DA SILVA LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731772-28.2024.8.07.0001, que homologou multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 8.000,00. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 220127817 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer imposta ao executado nos autos principais de no 0725940-48.2023.8.07.0001. A decisão de ID 206922952, intimou o executado para “dar cumprimento à obrigação de fazer que lhe foi imposta consistente em "cumprir os termos inicialmente contratados em abril de 2020, de 84 parcelas de R$ 194,70 (cento e noventa e quatro reais e setenta centavos) cada, contrato n.o 51-843194492/20”, juntando o contrato revisto e os comprovantes da consignação, no mencionado valor de R$ 194,70, sobre os proventos de aposentadoria do exequente, indicando a competência a partir da qual se dará a regularização das cobranças dessas parcelas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais).”. Não houve resposta à intimação feita nestes autos. No entanto, foi certificado ao ID 214647256 a resposta apresentada pelo requerido nos autos principais. No ID 211711643, o exequente se manifestou e informou que, embora a parcela tenha sido implementada no valor de R$194,70, a obrigação de fazer não foi cumprida de modo adequado. O executado foi intimado em duas oportunidades, no ID 211409760 e no ID 215970985, e também nos autos principais, para se manifestar quanto à impugnação do exequente, mas não se manifestou. Decido. O exequente demonstrou suficientemente suas alegações para comprovar o descumprimento da obrigação imposta pelo requerido. A sentença (ID dos autos principais) reconheceu que o empréstimo de contrato n.o 51-843194492/20 foi contraído no valor de R$ 11.879,10, a ser pago em 84 parcelas de R$ 194,70, conforme cadastro inicialmente feito pelo banco executado junto ao INSS (ID 162773965, pág 5, dos autos principais). Pelo contrato de cédula de crédito bancário firmado (ID 162771130 dos autos principais), no item B.8. havia a indicação da quantidade de parcelas seria de 84, e no item B.5, havia a indicação de que o 1o Vencimento se daria em 10/06/2020. Conforme históricos de crédito do benefício da aposentadoria (ID 162771131, pág. 2 dos autos principais), nota-se que o início dos descontos relativos ao valor de R$194,70 deu-se na competência 05/2020, paga em 05/06/2020. Sendo assim, no que tange à obrigação relativa a este cumprimento, deve ser implantada a parcela de R$194,70 com último desconto a ser efetuado em na competência 04/2027, a ser paga em 05/2027. No ID 214647256, foi certificada a implantação da parcela, em 27/09/2024, no valor de R$194,70, e indicada a data final do contrato como sendo 10/05/2027. No entanto, foram indicadas 69 parcelas restantes para o pagamento, em desacordo com o raciocínio acima exposto e com a obrigação imposta. Ora, desde a data da alteração do empréstimo, feita em 27/09/2024, restavam para pagamento somente 33 parcelas. Inclusive, isso foi o que informou o exequente no ID 215363275 dos autos principais. Na data desta decisão, restam para pagamento somente 30 parcelas. Faz-se necessário ressaltar, por oportuno, que a decisão de ID 206922952, que deu início ao cumprimento de sentença para a comprovação da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, foi regularmente encaminhada ao banco executado, que é um parceiro do sistema Pje, e foi intimado via sistema (expediente ID 37882519). A ausência de resposta do requerido às ordens emanadas deste juízo implica na necessidade de conversão da obrigação pelo resultado prático equivalente e na homologação das astreintes arbitradas. Tendo em vista que o requerido, embora intimado, não comprovou o cumprimento da obrigação na íntegra nem apresentou justificativa para a desídia, e a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional, converto a obrigação imposta em providência que assegura o resultado prático equivalente (art. 536 do CPC), o que faço para determinar a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS (para a Superintendência Regional Norte/Centro-Oeste; Coordenação de Gestão de Benefícios; Serviço de Manutenção) para que a autarquia anote no no histórico de consignações do senhor Lincoln da Silva Lucena, CPF n° 032.427.651-68, incidentes sobre sua aposentadoria NB: 42 - 117.364.835-3, que o contrato 51-843194492/20, feito com o Banco CETELEM S/A, teve início em 24/04/2020, com período final em 10/05/2027, valor do empréstimo R$11.879,10, com início dos descontos na competência 05/2020, em 84 parcelas de R$ 194,70, mas corrija que, na data desta decisão (dez/2024), deve constar na coluna "parcela/total" o no de parcelas pagas de 54/ de um total de 84, sem prejuízo de adequação e respectiva redução no no de parcelas pagas caso o cumprimento da ordem se dê em mês posterior a dezembro de 2024. Informe-se à autarquia previdenciária que está VEDADA alteração no cadastro de tal contrato por parte do Banco Cetelem, em razão da coisa julgada nos autos principais de no 0725940-48.2023.8.07.0001. Requisite-se que seja encaminhada resposta a esse juízo, no prazo de 30 (trinta) dias. Promova a secretaria a expedição do ofício. Instrua-se com cópia da sentença juntada no ID 206064602. Em razão da desídia do requerido para o cumprimento da obrigação, HOMOLOGO a multa aplicada no ID 206922952 no valor máximo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser paga ao exequente. Instruam-se os autos principais de no 0725940-48.2023.8.07.0001, com cópia desta decisão, a fim de que o exequente possa liquidar a obrigação de pagar naqueles autos. Promova a secretaria. Após a preclusão, a multa ora homologada deverá ser executada nestes mesmos autos, já que o processo é sincrético, e não haverá tumulto processual ou prejuízo para a resolução célere da atividade satisfativa. Intimem-se.” Inconformada, o demandado recorre. O Agravante alega que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que não houve a intimação pessoal do devedor acerca do descumprimento e da fixação da multa, contrariando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 410, segundo a qual "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Sustenta ainda que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida em 27/09/2024 e que, portanto, não há que se falar em descumprimento apto a ensejar a aplicação da multa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a exigibilidade da multa até o julgamento do mérito do agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar a multa imposta. No ID 68209025, ao observar a ausência do recolhimento de preparo recursal, foi determinado ao recorrente recolher o preparo em dobro, na forma do§ 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. O agravante cumpriu a determinação de recolher o preparo em dobro, conforme ID 68811433 e 68811436. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, não se vislumbra demonstrada a urgência, ou mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorize a medida pleiteada, uma vez que restou expressamente previsto na decisão agravada que a execução da multa ocorrerá somente depois da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator